Tribunal: TJES
Processo: 5000800-59.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-59.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUI DUARTE COSTA FILHO

APELADO: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR. REPARO REALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOVO DEFEITO. DESCARTE DO APARELHO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de restituição do valor pago por aparelho televisor e indenização por danos morais. O autor adquiriu o produto em agosto de 2018 e, diante de defeito apresentado no primeiro mês de uso, encaminhou-o à assistência técnica, que realizou o reparo. Alegou que o aparelho voltou a apresentar falhas dois meses depois e pleiteou a substituição, mas a fabricante exigiu novo encaminhamento à assistência para verificação do defeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o consumidor faz jus à restituição do valor pago pelo televisor e à indenização por danos morais, diante da alegação de reaparecimento de defeito após o primeiro conserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à substituição imediata do produto, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a não solução do defeito no prazo de 30 dias, o que não se verifica no caso concreto, pois o primeiro reparo foi realizado sem novas reclamações registradas.

4.
O consumidor não comprovou a reiteração do defeito após o primeiro conserto, nem apresentou nova ordem de serviço ou qualquer documento que atestasse a tentativa de solução pela assistência técnica, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

5.
O descarte do televisor pelo próprio autor, sem que houvesse nova verificação técnica, impossibilitou a realização da perícia judicial para comprovação do alegado defeito, inviabilizando a responsabilização da fabricante.

6.
Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de oportunizar ao fornecedor o conserto do produto antes de pleitear a restituição do valor pago, salvo nas hipóteses previstas no art. 18, §3º, do CDC, que não se aplicam ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RUI DUARTE COSTA FILHO

em face da r. sentença de ID 10947449, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES que, nos autos da “
ação de
restituição cumulada com indenização por danos morais
”, ajuizada pelo apelante em desfavor de
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
,

julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 10947452, o apelante aduz, em síntese, que:
(I)
“
a Parte Apelada persistiu em condicionar a restituição do valor ao envio do produto para assistência técnica, contudo, não era mais do interesse do Apelante que tentassem mais uma vez o conserto do bem e sim tão somente a devolução da quantia paga
”;
(II)
“
Como narrado na peça inaugural e demonstrado pela documentação anexa, após ter encaminhado o produto para garantia em setembro/2018, o mesmo continuou apresentando os problemas que ainda se agravaram, o que fez com o Apelante buscasse o Procon para requer a devolução da quantia
”;

(III)

“
a atendente da Apelada vinculou a restituição do produto a prévia avaliação dos vícios, o que é completamente contrário ao direito do consumidor garantido no art. 18, §1º, II do CDC
”;

(IV)

“
da análise das provas previamente colacionadas a Exordial, resta demonstrado que os defeitos do produto não só persistiram como pioraram e, considerando que o Apelante não obteve a substituição do produto e nem restituição da quantia paga conforme queria, deve ser desconsiderado o laudo pericial por manifestação evidente contrária as provas dos auto
s, concluindo pela resolução do problema unicamente levando em consideração a ordem de serviço
n° 00950751
”;
(V)
“
O Apelante sofreu grandes transtornos em razão da conduta da Requerida, que além de ter demorado meses para ter qualquer retorno do caso, em última tentativa, ainda fora atendido pela atendente da Ré de forma desdenhosa, aumentando o sentimento de frustração, estresse e desgaste emocional
”, devendo a apelada ser condenada “
ao ressarcimento integral da quantia paga pelo televisor, bem como condenando-a ao pagamento dos danos morais pleiteados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da exordial
”.

Em breve escorço fático,
RUI DUARTE COSTA FILHO
ajuizou “
ação de
restituição cumulada com indenização por danos morais
” em face de
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

narrando que em agosto de 2018 adquiriu um aparelho de televisão de fabricação da requerida, pelo valor de R$ 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro reais).

Narra o apelante na exordial que em menos de um mês de uso o televisor apresentou defeitos, sendo encaminhado à assistência técnica da fabricante em 18/09/2019, conforme Ordem de Serviço nº 00950751 (ID 10947233).

Sucede, contudo, que após o reparo, o aparelho teria voltado a apresentar falhas
cerca de dois meses depois
, razão pela qual o autor solicitou a substituição do produto.

No entanto, alega o autor que a requerida exigiu o encaminhamento do aparelho à assistência técnica para nova análise, recusando a restituição imediata sem esta verificação.

Diante da negativa, o autor ingressou com a presente demanda, pleiteando a condenação da requeria ao pagamento de R$ 2.400,82 (dois mil e quatrocentos reais e oitenta e dois centavos) a título de reembolso e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

O magistrado
a quo
determinou a submissão do aparelho televisor à perícia (ID 10947413) – realizada no ID 10947432 – e, após manifestação das partes proferiu a sentença ora recorrida.

Quando da realização da prova pericial o autor compareceu para acompanhar a perícia, contudo, sem estar munido do aparelho objeto da lide, em razão de “
danos causados após ter caído no chão, sendo descartado posterior a este evento
” (fl. 03 do ID 10947432).

O perito enfatizou que após o primeiro serviço de reparo, referente a ordem de serviço n° 00950751
“não houveram novos registros de reclamações de manifestação de problemas, e de novas intervenções realizadas,
sendo o aparelho de TV utilizado até ser descartado, devido às avarias sofridas após cair no chão, conforme informações apresentas pelo autor na ocasião da perícia
”
(fl. 08 do ID 10947432 – grifei)
.

Na hipótese, compulsando o conjunto probatório anexado nos autos e a conclusão externada pelo perito do juízo, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o televisor apresentou defeitos ao retornar da assistência técnica da recorrida, tendo em vista que a ordem de serviço n° 00950751 (acostada no ID 10947233) se refere a resolução dos defeitos inicialmente apresentados no televisor do apelante e as fotografias anexadas no ID 10947231 não se prestam a comprovar que o aparelho apresentou novo defeito após curto período de retorno do conserto, não havendo qualquer documento que comprove que o autor procurou a requerida ou a loja em que adquiriu o produto para resolução do novo problema, como narra na exordial.

Ademais, a reclamação do autor junto ao Procon (ID 10947232) se trata apenas de meras declarações prestadas por ele, ao passo que no contato realizado entre o órgão de proteção e defesa do consumidor e a empresa requerida foi informado que “
para que a reclamada procedesse a restituição do valor pago pelo Consumidor, este deveria encaminhar o aparelho a assistência técnica para que um técnico pudesse contatar que os vícios permaneciam
” e que, “
o Consumidor deveria encaminhar o aparelho e através de nova OS que seria gerada, solicitar o estorno do valor pago
” (fl. 03 do ID 10947232), sendo que o autor se recusou a realizar tais procedimentos.

O §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que,
não
sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

Ainda, segundo a Corte da Cidadania, em casos que tais: “
Após escoado o prazo para a correção dos defeitos constatados nos produtos adquiridos, faz jus o consumidor, a sua conveniência, pleitear a substituição do bem por outro com idêntica característica; a devolução do valor pago; ou o abatimento proporcional no preço
” (AgInt no REsp n. 2.083.678/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Contudo, como bem elucidado pelo magistrado primevo, “
o que pressupõe o direito à troca imediata do bem (art. 18, §1º, I, do CDC) é a existência de um defeito não sanado e, no caso em exame, a primeira reclamação do consumidor foi atendida e o problema solucionado, ao menos por alguns meses. O requerente, então, não podia pedir a troca imediata do televisor com base em reclamação que havia sido resolvida. Os defeitos que apareceram (ou reapareceram) dois meses depois de o televisor ter sido devolvido da assistência deveriam passar por análise e somente em caso de não haver uma solução é que o consumidor poderia exigir a troca
”.

No mesmo sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TABLETS. VÍCIO DE QUALIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONSERTO NO PRAZO LEGAL. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ART. 18, § 1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA 1)
Estabelece o art. 18 do CDC que, em caso de vício, o produto deve ser encaminhado para conserto e a reparação deve se dar no prazo de 30 dias. Logo, o direito de exigir uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, não ocorre de forma automática e no momento da constatação do vício pelo consumidor, sendo necessário que este oportunize ao fornecedor o conserto do produto.
2) Na hipótese dos autos, analisando o conjunto probatório, verifica-se que o recorrente não oportunizou a ré o conserto do produto no prazo previsto do art. 18, § 1º, do CDC. Ao contrário, ao constatar o vício de qualidade nos aparelhos ajuizou a ação buscando a restituição do valor pago, quando deveria ter procurado à assistência técnica para a reparação do defeito. Somente após o decurso do prazo de 30 dias, e desde que não tenha havido reparo, é possível pretender uma das alternativas legais. A alegação da essencialidade dos aparelhos para o desempenho da atividade laborativa não foi comprovada. Sequer há referência ao tipo de atividade exercida pelo recorrente. 3) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva. (TJ-AP - RI: 00086631020198030002 AP, Relator: Juiz convocado DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma recursal).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM MOTOCICLETA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE DENTRO DO PRAO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DANO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, incisos I e II, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O Apelante demonstrou, tão somente, que adquiriu a motocicleta e, após apresentar defeitos, encaminhou a motocicleta para a revisão e acionamento da garantia, contudo não foram juntados aos autos elementos probatórios suficientes que comprovassem de forma inequívoca a existência dos vícios ocultos que tornassem o bem impróprio para o uso. As ordens de serviço anexadas, embora demonstrem que houve reparos, não atestam a incapacidade do produto para o uso a que se destina. As três vezes em que a motocicleta foi encaminhada à concessionária, a mesma fora devolvida em prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 18, §1º, do CDC. Os parcos documentos apresentados evidenciam que as apeladas atenderam prontamente às reclamações do apelante, realizando os reparos necessários sem ônus para o consumidor.
O simples fato do bem adquirido ter apresentado qualquer defeito que fora sanado no período de garantia, sem a necessidade de maiores intervenções, não revela ilícitos cometidos
pelas apeladas. A sentença recorrida não merece reforma, eis que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando de forma inequívoca os alegados vícios ocultos nem o prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justificasse a devolução do valor pago pela motocicleta ou a indenização por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002122-97.2018.8.08.0020, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21/082024).

Nesse contexto, ausente qualquer prova de defeito no aparelho televisor, não há que se falar em responsabilidade da apelada e consequente condenação ao pagamento de indenização, pelo que deve ser mantida a sentença de improcedência da exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, deste modo, manter intacta a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.